Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710550-70.2025.8.07.0000 RECORRENTE: TAISA SOUSA MARTINS RECORRIDO: MARCO ANDRÉ DE SOUSA TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora. Bens e Valores de Clínica Odontológica do Executado. Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica. Necessidade de Instauração. Bens Impenhoráveis. Instrumentos de Trabalho. Recurso Provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito exequendo na clínica odontológica onde o Agravante trabalha. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se correta a determinação de penhora de bens da clínica odontológica onde o Agravante trabalha. III. Razões de decidir 3. A penhora de bens e valores da clínica odontológica em que trabalha o Executado foi determinada sem a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, exigido pelo CPC/15 de modo a permitir a inclusão e defesa do novo sujeito no processo. 4. Além disso, ainda que se considere - como alega a Agravada em contrarrazões - que se trata de atuação patrimonial em nome próprio e não por intermédio da pessoa jurídica, pois há indícios de que o Agravante/Executado recebe os honorários de seu trabalho como dentista diretamente na sua conta pessoal, resta clara a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a clínica, uma vez que necessários ao exercício da profissão do Executado. IV. Dispositivo 5.- Recurso provido. --------- Dispositivos relevantes citados: art. 133 a 137, CPC e art. 833, V, CPC. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 18 do mesmo diploma legal, pugnando para que seja reconhecida a ilegitimidade da parte recorrida para figurar no polo ativo do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que atuou em nome próprio para defender bens pertencentes formalmente a pessoa jurídica diversa, o que caracteriza defesa de direito alheio sem autorização legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 18 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) Além disso, ainda que se considere - como alega a Agravada em contrarrazões - que se trata de atuação patrimonial em nome próprio e não por intermédio da pessoa jurídica, pois há indícios de que o Agravante/Executado recebe os honorários de seu trabalho como dentista diretamente na sua conta pessoal, resta clara a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a clínica, uma vez que necessários ao exercício da profissão do Executado.” (ID 71137198). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030